Tribunal: TJMT
Processo: 1015901-13.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015901-13.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS SANTANA LEOBAS - CPF: 032.380.151-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO PARA 1/3. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, combinado com o art. 61, I, do Código Penal, fixando pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa sustenta a necessidade de readequação da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, pleiteando a adoção do percentual de 1/6 para a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravamento da pena em razão da
multirreincidência
pode ultrapassar a fração de 1/6 e, em caso positivo, qual o patamar adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo para o aumento da pena em razão da reincidência, cabendo ao magistrado definir o grau de acréscimo com base na proporcionalidade e fundamentação concreta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a
multirreincidência
justifique a exasperação da pena além do patamar de 1/6, desde que fundamentada adequadamente.

No caso concreto, o réu possui quatro condenações transitadas em julgado, o que autoriza um aumento superior a 1/6, mas o acréscimo de 1/2 (metade) aplicado na sentença se mostra desproporcional.

Considerando
precedentes
do STJ, a fração de aumento deve ser reduzida para 1/3, ajustando-se a pena para 2 anos e 8 meses de reclusão, sem alteração do regime inicial ou da multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A
multirreincidência
pode justificar a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria em patamar superior a 1/6, desde que devidamente fundamentada.

O aumento da pena em razão da reincidência deve observar a proporcionalidade, sendo desarrazoado fixar a fração em 1/2 quando 1/3 se mostra mais adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 14, caput; Código Penal,
arts
. 61, I, e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 736.175/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/05/2022; STJ,
AgRg
no HC 791.590/MS, Quinta Turma, j. 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Matheus Santana
Leobas
,
no incurso do artigo
14, caput, da Lei 10.826/03 c/c art.61, inciso I, do CP
, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Nas razões recursais, a defesa pugna
à
reforma da sentença para o fim de que seja retificado o quantitativo de aumento aplicado a pena intermediária, a incidir o parâmetro fracionário de 1/
6
(um
sexto
)
para a agravante de reincidência
.

Manifestou-se em contrarrazões
o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso,
sustentando
o desprovimento do recurso
.

Id
241655961
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 242943168

opinou
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da
denúncia
que no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 05h, no estabelecimento comercial denominado Posto
Free
,
localizado na Rua General Osório,
n
o
42, Bairro Porto, d
esta
Capital, o denunciado,
com consciência e vontade, portou arma de fogo e munições, no caso 01 (um) revólver da marca ROSSI (Amadeo Rossi S.A.), modelo 20, calibre nominal 32 S&W LONG, número de série C154862, com 02 (duas) munições do calibre nominal .
32
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Pois bem.

No caso, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art.
14, caput, da Lei 10.826/03 c/c art.61, inciso I, do CP
, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Inicialmente, como asseverado,
o recorrente defende que a fração utilizada para exasperar a pena na segunda fase dosimétrica, em razão da agravante de reincidência, viola os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, argumentando que
a

fração máxima para tal não pode ultrapassar a fração mínima
de 1/6
utilizada nas causas de

aumento de pena
.
Tendo em vista ainda que exista a presença da atenuante de confissão espontânea.

No caso, para melhor elucidar a questão, trago a dosimetria feita pelo juízo
a quo,

verbis
:

“[...
]
Na
segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão
(artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP),
bem
como da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc
. I, do CP.
Na hipótese dos autos, se constata que o réu é
mutirreincidente
, ostentando 04 condenações transitadas em julgado
(Proc. no 0000395-92.2014.8.11.0042 – Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Proc. no 0044282-24.2017.8.11.0042 - Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Proc. no 0035768-48.2018.8.11.0042 - Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e Proc. no 0014530-93.2018.8.11.0002 - Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT),
o que justifica o agravamento proporcional da pena em 01 (um) ano de reclusão, perfazendo a pena em formação de 03 (três) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
[...]”
(destaquei)

Verifica-se da sentença que

o
Juízo
a quo
considerou a reincidência do acusado, tendo em vista
as quatro
condenaç
ões transitadas em julgado, nos autos de n.
0000395-92.2014.8.11.0042
,
0044282-24.2017.8.11.0042
,
0035768-48.2018.8.11.0042
e
0014530-93.2018.8.11.0002
, agravando a pena em
01
(
um) ano, ou o equivalente a 1/2 (metade).

Quanto ao tema, é sabido que o Código Penal não define limites mínimos e máximos para o aumento da pena em decorrência da reincidência, deixando ao juiz a responsabilidade de determinar o grau de acréscimo, sempre dentro de limites razoáveis e proporcionais, com base nas circunstâncias agravantes e atenuantes. A esse respeito:

“
[...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida
fundamentação.
”

(
HC 206.425/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
DJe
19/03/2013
)

Aliás
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
a
multirreincidência
do réu pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6
,
vejamos:

“[...]
5
.
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
.

6.
A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que,
ostentando o paciente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico. Contudo,
a
multirreincidência
pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

7. Evidenciado que, na hipótese dos autos, a pena foi majorada em 1/3 pela agravante da reincidência, diante da existência de outros quatro títulos condenatórios transitados em julgado, dois deles sopesados na segunda fase da dosimetria, não há que se falar em desproporcionalidade no procedimento dosimétrico.

8. Agravo regimental não
provido
.
(
AgRg
no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Nesse sentido, embora não haja critérios específicos de aumento mínimo e máximo, prevalece no Superior Tribunal o entendimento de que o incremento da pena além do limite de 1/6, na segunda fase, em razão da agravante, requer uma fundamentação concreta, como aconteceu no caso em questão.

Ainda, a
o contrário da tese defensiva, l
imitar o aumento na segunda fase da fixação da pena à fração de 1/6 (um sexto) implicaria em

igualar a situação de réus com múltiplas condenações transitadas em julgado com a de réus primários, o que não seria proporcional.

Assim, na
hipótese de
multir
r
eincidência
,
justifica-se a elevação da pena provisória, na segunda

fase, em patamar superior a 1/6 (um sexto), bem como a prevalência desta
sobre

eventuais

atenuantes
,
prática que, inclusive, alinha-se à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
. Precedente:
(STJ -
AgRg
no HC: 448731 SP 2018/0105188-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2018)

No entanto, observa-se que o aumento da pena na fração de 1⁄2 se revela claramente desproporcional, mesmo que justificado por uma fundamentação adequada, sendo necessária sua readequação.

É importante ressaltar que a revisão da dosimetria da pena só é possível em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, quando tal irregularidade é evidente, sem a necessidade de análise detalhada de aspectos circunstanciais, fáticos ou probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015).

Dessa forma, considerando que o aumento de 1⁄2 está desproporcional às particularidades do caso concreto, deve-se aplicar a fração de 1/3, em consonância com a orientação jurisprudencial, conforme se vê:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. DOSIMETRIA.
FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO EM DOIS ANOS (FRAÇÃO DE 2/5). DESPROPORCIONALIDADE
. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da sanção em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta. Além do mais, fixou-se o entendimento no sentido de que a
multirreincidência
pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6
(
AgRg
no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022.) 2.
Destacada a dupla reincidência do paciente, não há ilegalidade na escolha da exasperação da reprimenda, em montante superior à usual fração de 1/6; todavia, é desproporcional, na hipótese, o incremento operado em
2
anos de reclusão (fração de 2/5) e 200 dias-multa, razão pela qual concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para reduzir a fração de aumento para 1/3.
3. Agravo regimental não
provido
.
(
STJ -
AgRg
no HC: 791590 MS 2022/0396569-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)
(destaquei)

Diante disso, passo ao redimensionamento da pena, alterando a fração utilizada na exasperação da pena na segunda fase de 1⁄2
(meio)
para 1/3
(um terço)
, fixando a pena definitiva em
0
2
(dois)
anos e

0
8
(oito)
meses
de

reclusão, em regime inicial semiaberto
,
e 10 (dez) dias-multa.

Isso posto
, em consonância com o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso defensivo, para reduzir a fração de aumento
decorrente da agravante para 1/3
(um
terço
), redimensionando a pena do réu para
02 (dois) anos e
0
8 meses de
reclusão
,
mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025